Tribunal: CARF
Processo: 13841.000128/2005-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13841.000128/2005-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.288 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
PEDRO FOGO - QUITANDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2000
PEDIDO DE NULIDADE DA EXCLUSÃO DO SIMPLES. PERMISSÃO
PARA
REINCLUSÃO.
NULIDADE
DO
ATO
DE
EXCLUSÃO
CARACTERIZADO.
A falta de fundamentação específica quanto aos motivos da exclusão, relativa a
cada contribuinte excluído do regime de tributação pelo SIMPLES, bem como
a falta de fundamentação específica dos efeitos para cada contribuinte
excluído, bem como a ausência de identificação dos débitos existentes, bem
como a intimação em desconformidade com o disposto no art. 23 do Decreto
Federal no 70.235/1972, dá ensejo à nulidade do ato de exclusão, bem como
dos atos administrativos ulteriores que o ratificaram, afastando-se a exclusão
do SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13841.000128/2005-36
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.288 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13841.000128/2005-36

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-33.147 da 6a Turma da DRJ/RPO, de 05 de abril de 2011
(fls. 39 a 42):
Trata o presente processo de solicitação da contribuinte acima identificada, de sua
inclusão no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte — Simples, com efeitos retroativos a
1997, tendo em vista o Ato Declaratório Executivo n° 377.143, de 29/09/2000, da
DRF/Campinas-Sp que a excluira do Simples com efeitos a partir de 01/11/2000.

O Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Limeira, de
09/10/2008 (fls. 20/21) indeferiu o pedido da contribuinte, por existirem débitos sem
quitação ou exigibilidade suspensa, inscritos na Divida Ativa da Unido junto à
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN, referente ao processo n°:
10830.258850/97- 37, inscrito na DAU sob n° 80 6 97 127928-49.

Ciente do indeferimento de seu pleito em 20/11/2008, a contribuinte ingressou com
manifestação de inconformidade em 11/12/2008 (fls. 24/25\), na qual refutou a decisão
da autoridade a quo, solicitando sua revisão, em suma, sob os seguintes argumentos:

• A pessoa jurídica já estava incluída no regime simplificado desde 01/01/1997 e foi
excluida a partir de 01/11/2000. 1

• Apesar de possuir sede e local definido, nãó foi comunicada da decisão que a excluiu.
Inexiste "AR" postal nos autos, o que comprova que, realmente, não teve conhecimento
do fato. Soube disso apenas por ocasião da entrega da Declaração de Renda Pessoa
Jurídica do exercício de 2005. Foi então que procedeu à Solicitação de Revisão da
Exclusão do Simples (SRS) protocolada em 31/05/2005, alegando o não conhecimento
da sua exclusão.

• Após conhecer o fato de ter sido excluída do Simples por estar em débito com a
Receita Federal solicitou pesquisa fiscal, cujo resultado apontou débitos no valor
original de R$12,48 (doze reais e quarenta e oito centavos, correspondente a 12,27 Ufir,
referente ao período de fevereiro de 1994 e R$ 62,82 (sessenta e dois reais e oitenta e
dois centavos) referente ao período 02/1997 por ocasião do inicio do regime.

• Efetuados os levantamentos na documentação, verificou-se que o valor correspondente
a 12,17 Ufir havia sido recolhido na data correta, não havendo qualquer pendência,
exceto aquela objeto deste recurso, que por lapso e mudança da forma de tributação em
1997, ocasionou a falta de recolhimento na data correta, porém, foi efetuado logo após o
conhecimento da existência do débito.

• Ressalta-se que a empresa é ativa desde 1981 e que não possui débito tributário algum
em qualquer esfera tributária.

Para instrução processual juntou os documentos que fazem as fls. 26/34.

Nas fls. 15 e 16, consta ADE, indicando de modo genérico os fundamentos da
exclusão estariam previstos nos artigos 9o ao 16 e art. 26 da Lei Federal no 9317/1996 (sem
identificar o dispositivo para cada uma das empresas excluídas) e também de modo genérico
(sem discriminar para cada contribuinte os seus respectivos efeitos) que os efeitos da exclusão
obedeceriam o art. 15 da Lei Federal no 9.317/1996 vigente à época, do seguinte modo:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.288 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13841.000128/2005-36

A DRJ/RPO julgou improcedente o pedido da empresa contribuinte, por entender
que houve a devida comunicação da exclusão da empresa do regime de tributação pelo
SIMPLES, na forma do art. 23, inc. III, do Decreto Federal no 70.235/1972, nos seguintes
termos:

Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 48 a 48), alegando que optou pelo SIMPLES em 01/01/1997 e foi excluída em 01/11/2000,
excluída sem que tenha tomado conhecimento de tal exclusão, inclusive demonstrando que
entregara Declarações de Renda da Pessoa Jurídica na qualidade de optante pelo SIMPLES até o
exercício de 2004 (fl. 46).
Aduz ainda a empresa recorrente que não teria sido cumprido por parte da
administração pública o disposto no art. 23, incs. I e II, do Decreto Federal no 70.235/1972.
Ao fim, a empresa recorrente pleiteia a sua manutenção no SIMPLES.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.288 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13841.000128/2005-36

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de pedido de inclusão (fl. 03) no regime de tributação pelo SIMPLES combinada com anterior
exclusão de referido regime.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 27/05/2017, vide
carimbo de recebimento da RFB, fl. 46, face ao recebimento da intimação datada de 10/05/2017,
fl. 45) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário indicar que a DRJ entendeu
estarem presentes os motivos de fato e de direito para a exclusão da empresa do regime de
tributação pelo SIMPLES, quais sejam (fl. 41), as dívidas existentes e a previsão legal de
exclusão do SIMPLES à luz do art. 9o, inc. XV, da Lei Federal no 9.317/1996.
Apesar da existência de tais dívidas, necessário indicar que a exclusão de empresa
contribuinte requer obediência ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa), o qual
pode ser plenamente exercido quando o ato de exclusão discrimina pontualmente em qual
dispositivo de vedação a empresa contribuinte teria incidido bem como em qual dos incisos do
art. 15 da lei referida seria aplicável para a aplicação dos efeitos da exclusão da empresa do
regime de tributação pelo SIMPLES.
A falta de discriminação nesse sentido, impede a que a empresa utilize seu prazo
recursal para a elaboração das defesas devidas, cerceando seu direito à defesa, sendo inclusive tal
garantia processual objeto de defesa pelo próprio CARF, por meio de sua súmula no 22, que
assim dispõe:
Súmula CARF no 22
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018,
DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.288 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13841.000128/2005-36

De igual modo, além de não indicar os dispositivos legais que deram ensejo à
exclusão da empresa do regime de tributação pelo SIMPLES, o ato de exclusão sequer indicou
quais os débitos teriam ensejado tal exclusão.
Diante da flagrante nulidade do próprio ato de exclusão, fls. 15 e 16, e dos atos
ulteriores que o ratificaram, tornar-se-íam inócuas quaisquer análise de mérito acerca da
existência ou não de publicidade de referido ato, via edital.
No entanto, diante da necessidade de se buscar a verdade material, cumpre
asseverar que a intimação por edital pressupõe prévias tentativas de intimação pessoal/postal
acerca de sua exclusão, na forma do art. 23, incisos e parágrafo 1o, do Decreto Federal no
70.235/1972, que assim dispõe (com redação vigente à época):
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.

§ 1° O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou
afixado em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação.
Vale ressaltar o julgado do STJ contido no REsp no 1.406.561/PR, no sentido de
que, em casos dessa natureza, a ausência de intimações pessoais/postais não autorizariam a
intimação por edital.
No presente processo, não há qualquer meio de prova que demonstre a prévia
realização de intimações pessoais/postais à empresa recorrente.
Dispositivo
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, anulando os efeitos do Ato
de Exclusão da empresa contribuinte do regime de tributação pelo SIMPLES, bem como os atos
administrativos que o ratificaram, afastando-se, assim, a exclusão da empresa contribuinte do
regime de tributação pelo SIMPLES.
É como voto.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.288 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13841.000128/2005-36

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital